Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DO PERFIL CONSERVADOR. VALOR INVESTIDO. PERDA FINANCEIRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 13.079,00 (treze mil e setenta e nove reais), a título de dano material.
2. No caso, a autora investiu suas economias em planos de previdência privada complementar junto à instituição financeira recorrente, com a primeira contratação em 02/01/2012, conforme documento de ID 24610665 – p. 1/20. Cuida-se de investimento de baixo risco e que requer eficiente e boa gestão pelo recorrente, como forma de garantir a concessão do benefício ao segurado ou rentabilidade, ainda que mínima, do investimento, como se depreende, v.g., do documento de ID 24610661 - p. 3.
3. Não obstante, o recorrente, em evidente falha na prestação dos serviços, alterou o perfil do investimento, redirecionando as quotas para fundos de investimento de alto risco, causando significativa perda financeira, prejuízo material que deve ser reparado, mesmo porque a instituição financeira não carreou aos autos prova de que tenha informado a recorrida sobre os riscos da operação realizada em janeiro de 2020 (art. 6o, inc. III e VI, c/c art. 14, do CDC); ao contrário, desde a (intempestiva) contestação apresentada e nas razões recursais, apresenta tese divorciada do caso concreto, englobando a regularidade da contratação, inexistência de fraude e cobrança de valores pelos serviços prestados, deixando de impugnar, especificamente, acerca da perda financeira suportada pela recorrida, objeto da causa de pedir (art. 373, inc. II, do CPC).
4. Na relação de consumo descrita nos autos (Súmula 297-STJ), o fornecedor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade negocial, que lhe gera lucro. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, I e II do CDC. Não demostrada, no caso, a excludente de responsabilidade, e sendo patente a falha na prestação do serviço, a reparação do dano material à recorrida é medida de rigor. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 949301, 07277811420158070016, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, data de julgamento: 21/6/2016.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.